Tribunal: CARF
Processo: 10872.720076/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS.
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual o total de rendimentos recebidos a título de emolumentos e custas dos serventuários de justiça decorrentes do exercício da atividade notarial.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, somente poderá deduzir despesas escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, se estas forem necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
A dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual. (Súmula CARF n.o 147)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720076/2015-34
ACÓRDÃO
2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO BANDEIRA DA ROCHA OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS.
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual o total de
rendimentos recebidos a título de emolumentos e custas dos serventuários
de justiça decorrentes do exercício da atividade notarial.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho
não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro,
somente poderá deduzir despesas escrituradas no Livro Caixa da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, se estas forem necessárias
à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
A dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa está
condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À
MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, sem prejuízo da penalidade
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
2
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual. (Súmula CARF n.o 147)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, à unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em preliminar rejeitar o pedido de realização de prova pericial bem como de
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
André Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Carlos
Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 01/06/2015, o Auto
de Infração, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal – TVF, às fls. 02 à 48,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2011, ano-
calendário 2010, que resultou em imposto suplementar, no valor de R$
654.680,32, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 260.628,24 (calculados até
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
3
06/2015), multa de ofício, no valor de R$ 491.010,24; e, multa exigida
isoladamente, no valor de R$ 327.340,18.
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, no valor de R$ 2.380.655,71;
2) A dedução indevida de despesas de Livro-Caixa (Ajuste Anual e Carnê-Leão), no
valor total de R$ 715.671,21; e,
3) A multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, no
percentual de 50% sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido, no valor
total de R$ 327.340,18.
A ciência da Auto de Infração se deu, pessoalmente por seu procurador, em
08/06/2015 (fls. 2802 e 2803), e o contribuinte apresentou, por intermédio de seu
procurador, a impugnação de fls. 2711 à 2746.
(...)V. Do PEDIDO
Por todo o exposto, requer o Impugnante:
a) que esta Impugnação seja devidamente recebida e encaminhada à autoridade
administrativa competente para sua análise e julgamento;
b) preliminarmente, que seja reconhecido a ilegalidade e equívoco da Fiscal
autuante em pretender desconsiderar os documentos fiscais do Impugnante e
arbitrar valores para fins da cobrança pretendida, adotando as informações
fornecidas pelo TJRJ quanto aos repasses de 20% ao FETJ para fins de apuração
dos emolumentos recebidos sem ter apresentado qualquer justificativa para
tanto, em flagrante violação aos arts. 923 e 924 do RIR/99;
c) sucessivamente, caso entendam V. Sas. por adentrar ao mérito da questão, que
seja deferida a prova pericial técnica contábil acima requerida e, posteriormente,
julgada improcedente a cobrança pretendida, com o cancelamento integral do
auto de Infração, haja vista a total impropriedade da cobrança, pois:
(c.1) ao pretender recompor a base tributável utilizando as informações
fornecidas pelo TJRJ (20% repassado ao FETJ), a Fiscal autuante pretendeu a
tributação de pessoa física pelo regime de competência, quando a legislação
determina a utilização do regime de caixa;
(c.2) a Fiscal autuante, ao recompor a base tributável, pretendeu a inclusão de
valores (acréscimos) que sabidamente não representam receita do Impugnante,
mas tão somente ingressos que são posteriormente repassados a terceiros (FETJ,
FUNPERJ, FUNDPERJ, MÚTUA, DISTRIBUIÇÃO, ACOTERJ), e, ainda que fossem
receita própria (o que se admite para fins de argumentação), os conseqüentes
repasses deveriam ser considerados como despesas dedutíveis, conferindo a
necessária neutralidade fiscal;
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
4
(c.3) a efetiva base tributável, referente aos rendimentos efetivamente
percebidos pelo Impugnado, foi oferecida à tributação, seja originalmente, seja a
partir de identificação e inclusão do imposto devido e consectários em programa
de parcelamento especial;
(c.4) não há que se falar em omissão de rendimentos, tendo o Impugnante
comprovado todos os valores efetivamente recebidos, não lhe sendo possível a
produção de prova negativa, conforme entendimento da própria Receita Federal
do Brasil;
(c.5) foram equivocadamente glosadas despesas dedutíveis, nos termos da
legislação, seja por entendimentos equivocado da Fiscal autuante na aplicação do
direito, seja glosas realizadas sem qualquer fundamentação ou mesmo
identificação dos valores desconsiderados, em verdadeiro prejuízo ao direito de
defesa do impugnante; e(c.6) não é possível a cumulação de Multa Isolada e
Multa de Ofício, uma vez que são penalidades distintas, com previsões legais
distintas e momentos distintos de aplicação, de modo que a aplicação cumulada
pretendida pela Fiscal autuante representa violação à legalidade e verdadeiro bis
in idem, destoando do entendimento do E. CARF.
A 16a TURMA DA DRJ06 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS.
Sujeitam-se à tributação na declaração de ajuste anual o total de rendimentos
recebidos a título de emolumentos e custas dos serventuários de justiça
decorrentes do exercício da atividade notarial.
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, somente
poderá deduzir despesas escrituradas no Livro Caixa da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, se estas forem necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
A dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa está condicionada à sua
comprovação, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO.
Será aplicada a multa exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal
de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido de forma insuficiente,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. SIMULTANEIDADE.
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
5
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação
que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases
de cálculos distintas.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 9/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
Apresenta Memoriais.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre:
1) A omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas;
2) A dedução indevida de despesas de Livro-Caixa (Ajuste Anual e Carnê-Leão); e,
3) A multa por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, no
percentual de 50% sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido.
A decisão de piso indeferiu o pedido de perícia formulado com os seguintes
fundamentos:
Quanto à genérica solicitação de perícia, é de se fazer ver que esse procedimento
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide; assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe
a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos autos não
seja suficiente para dirimir a dúvida; no presente caso, não há quaisquer
dificuldades para a solução do presente litígio, e mesmo se as houvesse a matéria
ora discutida é passível de prova documental a cargo do contribuinte, a quem
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
6
incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no sentido de tornar
insubsistente a infração lançada.
No que concerne ao pleito de realização de Perícia ou conversão do julgamento em
diligência para análise das provas já existentes nos autos, a jurisprudência deste E. CARF se mostra
bastante sólida no sentido de que, em que pese a busca pela verdade material orientar o processo
administrativo fiscal, o procedimento não deve ser deferido para substituir a atuação do
contribuinte na produção probatória, de acordo com o que se ilustra, por meio das ementas
trazidas à colação:
Acórdão no 2401-007.403 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física Ano-
calendário: 2006 Relator Matheus Soares Leite ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA
DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato
e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus
do sujeito passivo.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
Acórdão no 1802-001.283 Assunto: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 Relator Calos André
Soares Nogueira DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito
de transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível
de acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.
Acórdão no 2301-005.064 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período
de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009 Relator Fábio Piovesan Bozza DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
7
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos,
o julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de
alguma forma no exercício do seu direito de defesa.
É dizer, em resumo: a perícia ou a diligência não é procedimento que se preste a
substituir o dever de produção de provas dos fatos alegados, atribuído ao recorrente. É possível a
determinação de exames posteriores, sim, mas desde quando destinados a esclarecer pontos
específicos sobre os quais restaram dúvidas ao julgador administrativo, após a averiguação
primeira de acervo documental já carreado aos autos, não sendo esta, contudo, a situação que
aqui se apresenta.
Além disso, o tema relativo à necessidade de conversão do julgamento em
diligência encontra-se assentado na Súmula CARF no 163, que endossa que a diligência é uma
faculdade (e não uma medida obrigatória para suprir deficiência probatória a cargo do postulante)
para o julgador.
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Assim, caso é de ser indeferido o pedido de realização de prova pericial, bem como
de conversão do julgamento em diligência
Alega o recorrente que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento
do Carnê-Leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar, tendo
em vista já estar sendo apenado pela aplicação da multa de ofício sobre o imposto devido no
ajuste anual. Obrigação acessória e obrigação principal.
Sustenta que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício não é
legitima quando incide sobre o mesmo fato gerador.
Ocorre que, no caso dos autos, as multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo, ou seja: uma decorre do imposto
mensal devido e não recolhido (multa isolada), enquanto a outra incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, não havendo de se falar em bis in idem, muito
menos na impossibilidade de cobrança da multa isolada após o término do ano calendário.
Saliente-se que somente em procedimento de revisão das declarações em tela,
verificou-se a insuficiência dos valores efetivamente recolhidos a título de carnê-leão, o que
culminou com o lançamento da multa isolada.
Entendimento confirmado pela jurisprudência abaixo transcrita:
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
8
Numero do processo: 19647.002620/2004-48 Data da sessão: Wed May 12
00:00:00 UTC 2010 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000, 2001 MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. IMPERTINÊNCIA DO
INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O fato de o contribuinte incluir os
rendimentos competentes na Declaração de Ajuste Anual não implica na denúncia
espontânea. MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. Cabível a aplicação da multa isolada, quando for constatado, em
procedimento de revisão da declaração, a insuficiência de recolhimento do carnê-
leão. Recurso negado.
Numero da decisão: 2801-000.518 Decisão: Acordam os Membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto
da Relatora Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)Nome
do relator: TÂNIA MARA PASCHOALIN
Em relação a aplicação do princípio da consunção, da mesma forma que a decisão
recorrida, entendo pelo seu desprovimento.
Aplica-se tal princípio de direito penal (absorção da sanção menos grave pela mais
grave), apenas em casos em que há na legislação, claro e nítida existência de bis in idem. O
simples fato de haver cumulatividade de gravames não significa que estamos diante da
possibilidade de aplicação de tal princípio, devendo haver entre as sanções identidade fática
sancionatória, fato que não ocorreu diante das razões já apresentadas.
A respeito do tema cito parte do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto no Ac. 9101-005.490 j. 09/06/2021, verbis:
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto em seus votos sobre o tema em debate:
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado consuntivo, ou tão-somente como condutas, anteriores ou posteriores,
mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente, deste
último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais grave. 1 .
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
9
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um minus em direção a um plus. 2 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento
do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em
conjunto com o tributo
Sobre a possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício, o CARF
sedimentou o entendimento esposado no âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 147,
específica para a hipótese da multa isolada de falta de pagamento do carnê-leão, de observância
obrigatória, como segue:
Súmula CARF no 147 Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
10
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal se refere exercício de 2011, observa-se que não assiste razão ao Recorrente em
sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o 351/2007, convertida na
Lei Lei no 11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o9.430/1996, passando a existir
previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas pela falta de recolhimento do
carnê-leão e a multa de ofício.
Tendo em vista que quanto ao restante, o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Da Omissão de Rendimentos:
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2011, ano
calendário 2010, rendimentos tributáveis muito inferiores aos recebidos a título
de custas e emolumentos em decorrência de sua atividade notarial, conforme
elementos obtidos a partir dos próprios documentos apresentados durante a ação
fiscal, e em especial a resposta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
encaminhada à Receita Federal do Brasil, por intermédio do Oficio
DGPCF/DEGAR/DIARR N° 382/13 de 17/01/2013, contendo a relação com valores
de todas as GRERJ recolhidas pela serventia referentes aos 20% das receitas
recolhidas ao FETJ, no ano de 2010 e informou que "[....] para se alcançar o valor
dos emolumentos basta multiplicar os valores por cinco.".
Por sua vez, o contribuinte pretende invalidar o lançamento aduzindo, em síntese,
que em relação as receitas:
1) Seria ilegal a desconsideração dos documentos fiscais apresentados e, ainda, a
apuração do rendimento recebido pelo fiscalizado a partir das informações do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, multiplicando por cinco os valores
das GRERJ recolhidas pelo contribuinte ao FETJ. E, ainda, alega que tais
recolhimentos teriam se dado pelo regime de competência, sendo que a pessoa
física é tributada pelo regime de caixa.
2) Alega ainda que os valores que consistem em meros repasses não poderiam ser
considerados no cômputo da receita bruta.
3) Não há que se falar em omissão de rendimentos, tendo o Impugnante
comprovado todos os valores efetivamente recebidos, não lhe sendo possível a
produção de prova negativa.
Primeiramente, cabe esclarecer que os valores recolhidos ao FETJ correspondem a
20% das receitas, por isso a multiplicação por cinco para apurar-se a receita bruta
recebida pelo fiscalizado.
Não há nenhuma ilegalidade em tal procedimento, que consiste tão somente na
apuração da receita bruta auferida pelo contribuinte a partir dos valores
recolhidos ao FETJ.
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
11
Cumpre assinalar o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional (que tem
status de lei complementar) que traça regras gerais relativas ao fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer da natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Em consonância com essa norma, a legislação ordinária estabelece regramentos
específicos, detalhando os aspectos materiais e temporais do imposto. Assim, no
que tange ao aspecto temporal do imposto sobre a renda das pessoas físicas, o
artigo 2o da Lei no 7.713/88 estabelece de forma clara que:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
No mesmo sentido dispõe o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, em seus artigos 37 a 39:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a
renda presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966,
art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
(..)A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o
rendimento bruto percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo
produto do capital, trabalho ou da combinação de ambos. Vê-se que a legislação
tributária exige que a apuração do imposto de renda dê-se sobre uma base de
cálculo que corresponda à totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte.
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
12
Quanto à alegação de os valores recolhidos ao FETJ obedeceram ao regime de
competência, o contribuinte foi intimado a comprovar tal fato, mas não o fez,
nem durante a fase de fiscalização e nem na impugnação.
Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre
as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam
de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota
promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, que as comprovações se dêem com
documentação hábil e idônea. Não basta alegar. As alegações devem vir
acompanhadas de provas.
Quanto aos valores que são mero repasses e que foram considerados como
receita pela fiscalização, esclareço que assim procedeu a fiscalização tendo em
vista que o contribuinte os considerou como despesa. Assim, tais valores não
acrescem o resultado final apurado para fins de tributação.
E sobre a produção de prova negativa, saliento que não é o caso dos autos, o que
a fiscalização exigiu do contribuinte foi a comprovação de que os valores que
serviram de base para o recolhimento ao FERJ não foram de fato auferidos.
O contribuinte declarou que auferiu receitas de pessoas físicas no valor total de
R$ 7.963.417,34 e a fiscalização apurou que tal valor seria R$ 9.628.401,84, uma
diferença de R$ 1.664.984,50.
Tal diferença consiste em valores relativos à:
1) Inadimplência (R$ 218.787,92);
2)Descontos PJ (R$ 428.073,03);
3) Descontos Escrituras (R$ 782.414,50); e,
4) Diferença de Receita Bruta considerada antes de tais “descontos” (R$
9.628.401,84 – R$ 9.392.692,79 = R$ 235.709,05).
A respeito de tais diferenças (inadimplência, Descontos PJ e Descontos de
Escrituras), a autoridade lançadora intimou o contribuinte a apresentar
documentos que a embasassem, no entanto, o contribuinte se limitou a
apresentar planilhas sem documentos que as justificasse.
E quanto à diferença de R$ 235.709,05 é relativa ao valor de R$ 9.392.692,79, do
qual partiu o contribuinte para chegar ao valor declarado de R$ 7.963.417,34 (R$
9.392.692,79 – R$ 218.787,92 – R$ 428.073,03 – R$ 782.414,50) e o apurado pela
fiscalização, qual seja, R$ 9.628.401,84, que partiu dos valores recolhidos de FERJ
(R$ 1.432.706,93 x 5) acrescido dos valores dos repasses R$ 2.464.867,19, que
foram considerados como despesas pelo contribuinte.
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
13
Assim, se manifestou a autoridade lançadora sobre tais diferenças:
As planilhas preenchidas pelo fiscalizado, por si só, não comprovam os descontos
que relaciona como concedidos.
Portanto, s.m.j., entendemos que o contribuinte não comprovou que os
emolumentos apurados com base na informação prestada pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Oficio DGPCF/DEGAR/DIARR N° 382/13
de 17/01/2013, foram diferentes do efetivamente recebido.
Desta feita, correto o procedimento fiscal, uma vez que foi considerado para fins
da base de cálculo do imposto os valores dos emolumentos recebidos com base
nos recolhimentos de FERJ e a ausência de comprovação de valores que o
contribuinte alega não ter recebido.
Da Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa:
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2011, ano
calendário 2010, despesas de Livro Caixa, no valor total de R$ 6.944.539,87. Foi
glosado pela fiscalização o valor total de R$ 715.671,21, já desconsiderados
aquelas despesas confessadas pelo contribuinte e objeto de Auto de Infração
lavrado em 21/08/2014, no valor de R$ 177.480,32.
O contribuinte discorda das glosas aduzindo, em síntese, que em relação as
despesas:
1) A efetiva base tributável, referente aos rendimentos efetivamente percebidos
pelo Impugnado, foi oferecida à tributação, seja originalmente, seja a partir de
identificação e inclusão do imposto devido e consectários em programa de
parcelamento especial.
2) Foram equivocadamente glosadas despesas dedutíveis, nos termos da
legislação, seja por entendimentos equivocado da Fiscal autuante na aplicação do
direito, seja glosas realizadas sem qualquer fundamentação ou mesmo
identificação dos valores desconsiderados, em verdadeiro prejuízo ao direito de
defesa do impugnante.
O contribuinte alega que teria inserido no parcelamento, além do crédito apurado
no Auto de Infração lavrado em 21/08/2014, outros débitos de IRPF e acréscimos
apurado pelo próprio contribuinte durante o período de fiscalização. Assim se
pronunciou o contribuinte:
(...) abaixo demonstrativo dos valores inseridos no parcelamento, no valor total
principal de R$ 314.960,90, considerando o valor do principal indicado no
primeiro auto de infração (R$ 222.382,63) acrescido do valor estimado de
principal para este segundo auto de infração (R$ 92.578,27)(...)
Para a análise do questionamento apresentado faz-se necessário considerar o
disposto no art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
14
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (g.n.)
E, ainda, o art. 47 da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 9.532/97, a seguir
transcrito:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria
da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os
acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo. (g,n.)Da
análise dos dispositivos anteriormente, conclui-se que para que a
responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as seguintes condutas,
cumulativamente: a) denúncia espontânea da infração, antes do início do
procedimento de ofício; b) pagamento, até o vigésimo dia subsequente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já
declarados.
Da análise dos autos, verifica-se que não foram atendidas as citadas condições.
Não houve a retificação da Declaração de Ajuste Anual antes de iniciado o
procedimento de ofício e, tampouco, houve, por consequência, o pagamento de
imposto já declarado.
Ressalte-se que a petição de fls. 3.391 e os demais documentos citados pelo
contribuinte cita, mas não comprova a inclusão dos valores em parcelamento.
Assim, caso haja algum valor objeto de exigência nos presentes autos parcelado, o
que se admite por argumentação, caberá a unidade de origem, quando da liquidação verificar.
E quanto às glosas de dedução de despesas de Livro Caixa, objeto do presente
Auto de Infração, passa-se a sua análise:
Necessário se faz trazer ao presente voto a legislação e o entendimento vigorante
sobre as exigências relativas às deduções apresentadas em Livro caixa, assunto
disciplinado nos arts. 75 e 76 do RIR/1999, a seguir transcritos
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I): (g.n.)I - a remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
15
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.(g.n.)Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
(g.n.)
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.” Da
leitura dos textos legais deve-se ter presente, preliminarmente, os três requisitos
cumulativos para a dedutibilidade das despesas: a) devem ser necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; b) devem estar
escrituradas em livro caixa e c) devem ser comprovadas mediante documentação
idônea.
Resta claro que a lei vigente, na determinação do rendimento tributável, ao
especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar
qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução, ao
mesmo tempo em que pretende garantir que todos os profissionais autônomos,
independentemente de fatores externos atinentes às suas particularidades
socioeconômicas, tenham o mesmo tratamento sob a legislação tributária.
Ou seja, somente as despesas manifestamente necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, devidamente comprovada, serão admitidas
como dedução a esse título, não bastando para isso a mera escrituração de Livro
Caixa.
Observa-se que o legislador teve a preocupação de relacionar em item diferente
as “despesas de custeio”, especificadas no inciso III do mesmo artigo, deixando
claro que a “remuneração paga a terceiros” não está incluída neste terceiro item
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
16
e, portanto, para que ela seja dedutível é imprescindível a existência de vínculo
empregatício.
Foram glosadas as seguintes despesas de Livro Caixa:
2.1- DESPESAS DECLARADAS X DESPESAS ESCRITURADAS Em 13/08/2014, o
fiscalizado reconheceu a diferença de R$ 177.480,32 que foi lançado no primeiro
Auto de Infração, recebido por ele em 21/08/2014.
Desta forma, procedemos ao Lançamento de Ofício dos valores mensais
excedentes ao já autuado (R$ 177.480,32), conforme quadro abaixo:
DESPESAS INDEDUTÍVEIS:
1) DESPESAS COM TICKET RESTAURANTE (TICKET) 4.2.10.10;
2) DESPESAS COM COPA (COPA) 4.3.03.03;
3) DESPESAS BANCÁRIAS E DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS 4.3.03.03;
4) DESPESAS COM CONDUÇÃO, COM FRETES E COM MOTOBOY 4.3.03.03.
DESPESAS DEDUZIDAS EM DUPLICIDADE:
1) INSS DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO;
2) DESPESA COM IR S/ FOLHA; e,
3) DESPESA COM TELEFONE/INTERNET — FOLHA DE PAGAMENTO OUTRAS
DESPESAS GLOSADAS:
1) CONTAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 4-03-3-03;
2) CONTA ALEX (AL)Resumo dos totais mensais das despesas glosadas:
Sobre a glosa de despesas de Livro Caixa transcrevo a seguir parte do Termo de
Verificação Fiscal descrevendo os motivos das glosas:
2.2- DESPESAS INDEDUTÍVEIS:
(...)Desta forma, relacionaremos a seguir as despesas que consideramos não
dedutíveis no Livro Razão/Caixa, para efeito de tributação:
2.2.1- DESPESAS COM TICKET RESTAURANTE (TICKET) 4.2.10.10 No Livro
Caixa/Razão apresentado pelo contribuinte foram deduzidas despesas com
"Ticket Restaurante (TICKET)", no total anual de R$ 103.532,48.
(...)2.2.2- DESPESAS COM COPA (COPA) 4.3.03.03 No Livro Caixa/Razão
encaminhado pelo contribuinte foram deduzidas despesas a título de "Copa
(COPA)", no total anual de R$ 4.823,67.
(...)2.2.3- DESPESAS BANCÁRIAS E DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS 4.3.03.03 No
Livro Caixa/Razão entregue à fiscalização, foram deduzidas "despesas bancárias
(BANC)" e "despesas com empréstimos (LOAN)", no total anual de R$ 22.780,65 e
R$ 79.267,78, respectivamente.
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
17
(...)2.2.4- DESPESAS COM CONDUÇÃO, COM FRETES E COM MOTOBOY 4.3.03.03
O contribuinte deduziu, no Livro Caixa/Razão, na conta "Condução (CONDD)",
despesas com táxi, pedágio, reembolso de passagem, taxa de entrega de selos
etc, no total anual de R$ 5.015,45.
Na conta "Correios/Fretes (MAIL)" foram escrituradas despesas com diárias de
motoboy, no total de R$ 43.396,09 até agosto de 2010. A partir de setembro de
2010, essas despesas foram lançadas na conta "Despesas com Motoboy (MOTO)",
no total de R$ 22.066,00.
Os valores referentes as "despesas com correio" foram mantidos.
Com relação a despesas com locomoção e transporte, a legislação é no sentido de
vetar a dedução das mesmas em atividades que não sejam a do representante
comercial autônomo.
(...)2.3- DESPESAS DEDUZIDAS EM DUPLICIDADE Em 07/08/2014, atendendo a
solicitação contida no Termo de Intimação Fiscal 06 para apresentar
documentação comprobatória das despesas escrituradas a título de "salários",
"comissões" e "comissões diversas", o procurador do fiscalizado encaminhou as
folhas de pagamento referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2010 e
informou, em planilha, ter apurado uma diferença de R$ 603.087,34 entre os
valores mensais brutos das folhas de pagamento e os valores mensais
escriturados no livro Razão como despesas de "salários", "comissões" e
"comissões diversas".
Em 13/08/2014, por meio de correspondência, o contribuinte reconheceu que
não possuía a documentação comprobatória da diferença mencionada acima.
Esse valor foi oferecido à tributação em auto de infração lavrado cuja ciência se
deu em 21/08/2014.
Tendo em vista o lançamento da folha de pagamento pelo valor bruto mensal da
remuneração paga aos funcionários do Cartório, algumas despesas foram
deduzidas em duplicidade, tais como:
2.3.1-
INSS
DESCONTADO
DOS
FUNCIONÁRIOS
NA
FOLHA
DE
PAGAMENTO(...)Tendo em vista que as despesas referentes a "salários e
comissões" foram englobadas/substituídas pelo valor bruto da folha de
pagamento, conforme planilha apresentada na resposta entregue em
07/08/2014, os valores descontados dos funcionários a título de INSS foram
deduzidos em duplicidade.
Desta forma, procedemos à glosa dos valores mensais descontados dos
funcionários a título de INSS, conforme folhas de pagamento, no total anual de R$
71.037,14.
2.3.2- DESPESA COM IR S/ FOLHA No Razão Geral apresentado pelo contribuinte
foram deduzidas despesas a título de "IR s/ Folha", no total anual de R$ 1.598,24.
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
18
Tendo em vista que as despesas referentes a "salários e comissões" foram
englobadas/substituídas pelo valor bruto da folha de pagamento, conforme
planilha apresentada na resposta entregue em 07/08/2014, os valores
descontados dos empregados a título de "IR Folha" foram deduzidos em
duplicidade.
Desta forma, procedemos à glosa dos valores mensais referentes ao "IR s/ folha"
descontados nas folhas de pagamento:
(...)2.3.3- DESPESA COM TELEFONE/INTERNET — FOLHA DE PAGAMENTO
Analisando as folhas de pagamento encaminhadas em 07/08/2014, verificamos a
existência de descontos dos funcionários a título de "Desconto Claro" e "Desconto
Nextel".
E, comparando com a conta "Telefone/Internet", escriturada no Livro Razão,
constatamos que somente nos meses de outubro e dezembro de 2010 foram
deduzidos/creditados os valores descontados dos empregados sob o seguinte
histórico "Desconto Claro — Folha Pagto" e "Desconto Nextel — Folha de Pagto".
Desta forma, procedemos à glosa dos valores descontados dos funcionários e não
deduzidos no livro Razão na conta de despesa "Telefone/Internei?', nos meses de
janeiro a setembro e novembro de 2010, no total anual de R$ 36.185,20 conforme
folhas de pagamento:
(...)2.4 - OUTRAS DESPESAS GLOSADAS 2.4.1- CONTAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF
E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 4-03-3-03(...)Intimado a apresentar a documentação
referente às despesas escrituradas em Livro Caixa a título de "Serviços de
Terceiros PF" e "Serviços de Terceiros PJ", por meio do Termo de Intimação Fiscal
05, com ciência em 02/07/2014, o fiscalizado anexou a resposta, recebida em
01/08/2014, vários documentos, entre eles, recibos e notas fiscais, muitos deles
sem a devida descrição dos serviços prestados e a comprovação do efetivo
pagamento.
Entre os documentos entregues referentes aos "Serviços de Terceiros PJ",
encontramos as NFS n° 017 a 039, emitidas pela empresa Miranda e Teixeira
Assessoria e Consultoria em Negócios Comerciais e Empresariais Ltda, CNPJ
10.925.432/0001-67, cuja descrição dos serviços é "serviços prestados", sem
anexação de qualquer contrato entre as partes, o que não nos permite concluir
que o serviço prestado foi necessário à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)Quando a documentação não discrimina os serviços prestados, dificulta a
classificação das despesas como dedutíveis no Livro Caixa.
(...)2.4.2- CONTA ALEX (AL)Em 13 de novembro de 2014, por meio do Termo de
Intimação fiscal 07, o fiscalizado foi intimado a: "Informar, por escrito, a que título
foram feitos os pagamentos escriturados na conta "Alex (AL)", nos meses de
junho a dezembro no total de R$ 84.967,09, apresentando a documentação
comprobatória."(...)Em 15 de dezembro de 2014, foi apresentada a justificativa
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
19
transcrita abaixo, desacompanhada de qualquer documentação comprobatória,
apenas com uma declaração, por escrito, do Sr. Alex Pereira da Silva confirmando
a justificativa:
"A partir do mês de junho de 2010 devido a necessidade de deslocamentos
constantes dos escreventes, foi estabelecido o pagamento de diárias destinadas,
exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e estadia,
respeitando o limite de 50% do salário de cada empregado. Tais valores eram
pagos pelo Sr. Alex Pereira da Silva, que exerce a função de substituto imediato do
cartório, e posteriormente reembolsados pelo cartório." Primeiramente, cabe
esclarecer que, o Sr. Alex Pereira da Silva, CPF 051.921.017-43, no ano-calendário
de 2010, era funcionário do Cartório e exercia a função de Tabelião substituto
recebendo salário comissionado, conforme consta das folhas de pagamento
apresentadas em 07/08/2014.
Examinando o livro Razão entregue a fiscalização, verificamos que na conta "Alex
(AL)" foram realizados adiantamentos salariais ao Sr. Alex bem assim o
pagamento de despesas com plano de saúde Amico, plano de saúde da mãe,
cartão de crédito, light, oi fixo, vivo, sky, IPVA entre outros, e não despesas com
alimentação e estadia alegadas pelo contribuinte.
Desta forma, procedemos à glosa dos valores deduzidos por falta de
comprovação.
(...)Como se vê, os motivos para as glosas foram a falta de previsão legal ou a falta
de comprovação com documentação hábil e idônea. Portanto, entendo que as
glosas devem ser mantidas pelos motivos já expostos pela autoridade lançadora.
Saliento, mais uma vez, que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos
negócios entre as partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da
efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota
promissória, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso de despesas informadas no
Livro-Caixa, que a comprovação seja feita por meio de “documentação hábil e
idônea”.
Esclareça-se, assim, que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre aplicar
a legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é
vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.830 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720076/2015-34
20
Por força dessa vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele
dá o Poder Executivo, essas autoridades devem exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente, independentemente da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos (art. 136 do
CTN).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, em preliminar
rejeitar o pedido de realização de prova pericial, bem como de conversão do julgamento em
diligência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 4103
DF CARF MF
Original